Tribunal: TJSP
Processo: 1123286-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Audiência de conciliação e mediação – Não designação da audiência prevista no art. 334, "caput", do atual CPC que não constitui motivo para macular a sentença – Partes que podem transigir em qualquer momento processual – Precedentes do TJSP.

Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem

Ementa:

Audiência de conciliação e mediação – Não designação da audiência prevista no art. 334, "caput", do atual CPC que não constitui motivo para macular a sentença – Partes que podem transigir em qualquer momento processual – Precedentes do TJSP.

Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para o julgamento antecipado da causa – Provas postuladas pelos embargantes, perícia contábil, prova testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da embargada, que eram prescindíveis, já que não tinham o condão de alterarem o desfecho da demanda - Nulidade da sentença que não pode ser decretada.

Legitimidade para a causa – Garantidores hipotecantes – Execução fundada em "Instrumento Particular de Confissão, Consolidação e Novação de Dívida e Outras Avenças" – Coembargantes garantidores hipotecantes que, embora não ostentem a condição de devedores solidários, detêm legitimidade para responderem pela execução nos limites da garantia hipotecária ofertada.

Execução por título extrajudicial – Confissão de dívida – Hipótese em que, dentre as obrigações a que a coembargante "Pneusola" se propôs a cumprir, estava a de quitar perante o "Banco Daycoval", até 31.8.2018, a dívida por ela contraída da instituição financeira – Incontroverso que a aludida obrigação foi inadimplida – Inviável imputar-se à embargada a responsabilidade por tal inadimplemento – Caso em que não houve recusa no fornecimento de produtos pela embargada, mas exigência de pagamento à vista pelos produtos – Exigência que se mostrou plausível diante do acúmulo de vultosos débitos perante a embargada pela coembargante "Pneusola".

Execução por título extrajudicial – Confissão de dívida – Caso em que não competia à embargada intervir nas negociações da coembargante "Pneusola" perante o "Banco Daycoval" – Ausência de qualquer previsão contratual nesse sentido – Hipótese em que não houve cobrança em duplicidade dos títulos enviados a protesto pelo "Banco Daycoval" – Embargada que adquiriu os mencionados títulos do "Banco Daycoval", conforme autorizado no instrumento de confissão de dívida – Títulos que, todavia, não estão sendo cobrados na execução – Inadimplemento da dívida da coembargante "Pneusola" perante o "Banco Daycoval" que, por si só, autorizava o vencimento antecipado do débito representado no instrumento de confissão de dívida.

Execução por título extrajudicial – Confissão de dívida – Embargantes que deixaram de cumprir outras obrigações previstas no instrumento de confissão de dívida, como o registro da hipoteca dos bens dados em garantia no prazo acordado, bem como a quitação da dívida da coembargante "Pneusola" perante o "Banco Fibra" - Impossibilidade de se acolher a tese dos embargantes de que a ausência de registro das hipotecas decorreu de "ato exclusivo de terceiro" – Prazo de sessenta dias para o referido registro que foi sugerido pelos próprios patronos dos embargantes, já considerando "fato de terceiro" – Embargantes que, ademais, ante a impossibilidade de efetivo registro das hipotecas, podiam ter procedido à substituição das garantias por outras, providência que não adotaram.

Execução por título extrajudicial – Confissão de dívida – Inadimplemento da coembargante "Pneusola" perante o "Banco Fibra" que ensejou o vencimento antecipado da dívida – Impossibilidade de se cogitar de prematuridade da cobrança dessa dívida pela embargada, tendo em vista que ela se sub-rogou no crédito.

Litigância de má-fé - Aplicação de pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte - Não atestado o intuito malicioso da embargada - Condutas tipificadas nos incisos I a VII do art. 80 do atual CPC que devem ser interpretadas com cautela, para não se inviabilizar o acesso à justiça - Repelido o pedido formulado nesse sentido.

Sucumbência - Repartição – Art. 87, § 1o, do atual CPC - Coembargantes devedores solidários que sucumbiram nos embargos em sua integralidade – Caso em que devem responder pela integralidade do pagamento de 5/6 das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios dos patronos da embargada, fixados em R$ 100.000,00, com amparo no art. 85, § 8o, do atual CPC – Coembargantes garantidores hipotecantes que sucumbiram parcialmente - Aplicação do "caput" do art. 86 do atual CPC, considerando-se a perda qualitativa, não quantitativa, do pedido – Embargada que, em relação aos coembargantes garantidores hipotecantes, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados, com fulcro no art. 85, § 8o, do atual CPC, em R$ 20.000,00 – Inviável calcular-se a referida verba honorária com base no proveito econômico obtido pelos garantidores hipotecantes, o que daria ensejo a uma verba aproximada de R$ 4.000.000,00 – Caso em que não é razoável que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios, autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado - Sentença reformada em parte apenas em relação às verbas de sucumbência – Apelo dos embargantes provido em parte.